Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600782-12.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação fundamentou-se na ausência de comprovação de trânsito, pela
conta de campanha, de recursos próprios utilizados no pagamento de honorários
contábeis, bem como no recebimento de doação estimável em dinheiro referente ao
pagamento de honorários advocatícios por meio de recursos do FEFC destinados à
candidatura feminina, sem individualização na prestação de contas.
3. O recorrente alega a desnecessidade de trânsito dos recursos pela conta de
campanha para pagamento de honorários contábeis e a incorreção no valor
individualizado dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se a avaliar se a realização de gastos com honorários

Num. 44478795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não transitaram pela
conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a gerar a
desaprovação das contas.
5. Há ainda de se avaliar o recebimento de doação estimável em dinheiro referente
ao pagamento de honorários advocatícios por meio de recursos do FEFC destinados
à candidatura feminina, sem individualização na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige que recursos
financeiros utilizados para pagamento de gastos eleitorais transitem pela conta
bancária de campanha do prestador.
7. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem o
devido trânsito pela conta de campanha, configura irregularidade grave, pois impede
a fiscalização da origem dos recursos e compromete a transparência das contas.
8. A irregularidade no recebimento de doação estimável, somada à ausência de
trânsito de recursos na conta de campanha, justifica a desaprovação das contas,
uma vez que representam percentual significativo dos recursos utilizados na
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. É irregular o pagamento d

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600782-12.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600782-
12.2024.6.16.0050, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: Sebastião Valter Fernandes (art. 74, inciso III, da Resolução/TSE n. 23.607/2019 e nos
termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica) e extinguiu o
processo com análise do mérito. Condenou-o, ademais, ante a responsabilidade solidária prevista
no artigo 17, §9º, do mesmo diploma normativo, à devolução de recursos oriundos do FEFC
irregularmente gastos, no montante de R$3.000,00 (três mil reais), ao Tesouro Nacional. (Prestação
de contas eleitorais de Sebastião Valter Fernandes, candidato ao cargo de vereador pelo partido
Solidariedade, na Unidade Eleitoral Araucária/PR, desaprovada, tendo em vista pagamento dos
honorários contábeis no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) a partir de recursos próprios
que não circularam pelas suas contas bancárias da campanha, descumprindo, assim, os artigos 14,
caput e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa, bem como
o pagamento da despesa com honorários advocatícios realizado com recursos do FEFC
repassados à candidatura feminina, mesmo sendo vedado, o repasse de recursos oriundos do
FEFC destinados ao custeio de candidaturas femininas para campanhas de candidaturas
masculinas. Imperativo, assim, o reconhecimento de recebimento de recursos de fonte vedada pelo
candidato).). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SEBASTIAO VALTER FERNANDES (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO VALTER FERNANDES
VEREADOR (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44478795
30/04/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44478795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.734

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600782-
12.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Redator Designado: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SEBASTIAO VALTER FERNANDES VEREADOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: SEBASTIAO VALTER FERNANDES
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação fundamentou-se na ausência de comprovação de trânsito, pela
conta de campanha, de recursos próprios utilizados no pagamento de honorários
contábeis, bem como no recebimento de doação estimável em dinheiro referente ao
pagamento de honorários advocatícios por meio de recursos do FEFC destinados à
candidatura feminina, sem individualização na prestação de contas.
3. O recorrente alega a desnecessidade de trânsito dos recursos pela conta de
campanha para pagamento de honorários contábeis e a incorreção no valor
individualizado dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se a avaliar se a realização de gastos com honorários

Num. 44478795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não transitaram pela
conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a gerar a
desaprovação das contas.
5. Há ainda de se avaliar o recebimento de doação estimável em dinheiro referente
ao pagamento de honorários advocatícios por meio de recursos do FEFC destinados
à candidatura feminina, sem individualização na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige que recursos
financeiros utilizados para pagamento de gastos eleitorais transitem pela conta
bancária de campanha do prestador.
7. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem o
devido trânsito pela conta de campanha, configura irregularidade grave, pois impede
a fiscalização da origem dos recursos e compromete a transparência das contas.
8. A irregularidade no recebimento de doação estimável, somada à ausência de
trânsito de recursos na conta de campanha, justifica a desaprovação das contas,
uma vez que representam percentual significativo dos recursos utilizados na
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. É irregular o pagamento de despesas de campanha com
recursos do candidato sem o devido trânsito pela conta bancária específica. 2. A
omissão de despesas e o recebimento de doação estimável sem a devida
comprovação e individualização justificam a desaprovação das contas quando
representam percentual relevante do total de recursos arrecadados e utilizados na
campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 06/08/2024; TRE-PR, PC nº 060018869, Rel. Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, DJ 27/10/2021; TRE-MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio
Fernandes Martins, Rel. designado Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, DJE
07/03/2025.

DECISÃO

Num. 44478795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral na Prestação de Contas apresentada por Sebastião Valter
Fernandes, candidato ao cargo de Vereador, no município de Araucária/PR, referente às eleições
municipais do ano de 2024.
Na sentença (id.44344850), o MM. Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária desaprovou as
contas em razão de duas irregularidades: (i) o pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
com honorários contábeis, que foram pagos pela pessoa física do candidato e, por conseguinte,
não transitaram pela conta corrente de campanha; (ii) o recebimento de doação estimável, não
declarada, proveniente da candidata a vice-prefeita TATIANA ASSUTI, que efetuou o pagamento
dos honorários advocatícios dos vereadores do partido com recursos do FEFC, repassados à
candidatura feminina. Como não houve individualização na presente prestação de contas, o Juízo
a quo, por meio de uma média, fixou o montante de R$ 3.000,00 para cada candidato a vereador
do gênero masculino.
Dessa forma, as contas foram desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 3.000,00
(três mil reais) ao Tesouro Nacional.
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 44344856), aduzindo que, quanto dos honorários
contábeis, o legislador, ao prever a utilização de recursos da campanha ou da candidata ou
candidato, abriu a possibilidade de que o pagamento de tais despesas seja feito pela conta de
campanha (Outros Recursos, pois adiante prevê a possibilidade de pagamento com recursos do
FP ou do FEFC) ou ainda pela candidata ou candidato, com recursos próprios, sem necessidade
de que tais recursos passem pela conta de campanha. Ainda, afirmou que o valor correspondente
aos honorários advocatícios de sua campanha é de R$500,00 e não de R$3.000,00 como consta
da sentença.
Na decisão de id. 44344860, o Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária rejeitou os embargos de
declaração.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44344865), alegando que:
(i) a legislação permite que o pagamento de honorários contábeis seja feito com valores do
Candidato, sem necessidade de que tais valores transitem por conta-corrente de campanha; (ii)
não houve intimação do Recorrente para individualizar o valor dos honorários advocatícios, de
forma que a sentença dividiu o valor total - R$45.000,00 - por 15 candidatas e candidatos

Num. 44478795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
chegando ao valor de R$3.000,00 para cada; (iii) em embargos de declaração, individualizou o
valor em R$500,00, juntando inclusive notas fiscais de cidades com eleitorado próximo ao de
Araucária - São José dos Pinhais e Colombo - demonstrando que o valor pago, inclusive ao
mesmo escritório de advocacia, foi de R$500,00. Requereu o provimento do recurso para a)
reconhecer que não há obrigatoriedade de que o recurso para pagamento de despesas contábeis
transite por conta-corrente de campanha, aprovando então, sem ressalvas, as contas do
Recorrente; (b) reconhecer que o valor dos honorários advocatícios individualizado para o
Recorrente é de R$500,00 e não de R$3.000,00 conforme constou na sentença.
Sem contrarrazões do Ministério Público em primeira instância.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44364225).
É o relatório.

VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, Des. Julio Jacob Junior, e informo
que o acompanho quanto ao item “II.ii.b.” do voto de sua autoria.
A controvérsia cinge-se a avaliar se a realização de gastos com honorários contábeis, pagos com
recursos próprios do candidato, que não transitaram pela conta de campanha do prestador,
constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das contas - item “II.ii.a.” do voto.
O e. Relator deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 050ª Zona Eleitoral e julgar as contas aprovadas com ressalvas,
afastando a irregularidade descrita no item “II.ii.a.”.
No meu entendimento, pedindo vênia ao e. Relator, o recurso não merece provimento neste
ponto, pelas razões que passo a expor.
O Juízo a quo fundamentou a desaprovação das contas do recorrente na ausência de circulação
do pagamento de despesas com honorários contábeis pelas contas bancárias do candidato, no
valor de R$ 1.200,00, bem como recebimento de doação de serviços advocatícios pagos com
recursos do FEFC destinados à candidatura feminina, no valor individualizado de R$ 3.000,00,
que configuraram irregularidades graves, porquanto, somadas, representaram 11,18% dos
recursos utilizados na campanha eleitoral (R$ 37.550,00).
A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do Art. 34 da
Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários advocatícios e contábeis
possam ser feitos com recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC
- abriu a possibilidade de que o pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com

Num. 44478795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
recursos próprios, sem necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha.
Ademais, conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o
pagamento da referida despesa realizado por terceiro não compreende doação eleitoral, de igual
forma o pagamento realizado pelo candidato não necessita que tal valor transite por sua conta de
campanha.
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, a
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido político, não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §
10) .

Por sua vez, no que se refere aos gastos eleitorais de campanha, o art. 35 da referida resolução
estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
4º) .
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

A legislação eleitoral prevê, ainda, que os recursos financeiros devem necessariamente transitar
pela conta bancária de campanha do prestador, conforme determina o artigo 14, da Resolução
TSE n. 23.607/2019:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a

Num. 44478795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º) .

No caso, não se trata de pagamento efetuado por terceiro, mas de pagamento de honorários de
contador efetuado pelo candidato com recursos próprios.
Nesse panorama, uma vez que as despesas com serviços de contabilidade foram pagas com
recursos financeiros do candidato, devem necessariamente transitar por uma das contas de
campanha do prestador e submeter-se a registro na prestação de contas, ainda que tais
despesas estejam excluídas do limite de gastos eleitorais.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE, desta Corte e também de outros Regionais. Confira-se:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. SERVIÇOS DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE.
CONSIDERAÇÃO
COMO
GASTOS
ELEITORAIS.
PAGAMENTO
POR
TERCEIRA
PESSOA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A
INFIRMAR
AS
PREMISSAS
ASSENTADAS
NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno em recurso especial interposto por Claudemir Silva Constantino
contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/SE por intermédio do
qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao cargo de
vereador no pleito de 2020.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da
falta de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de
contador, bem como em razão de irregularidades referentes a materiais
publicitários.
3. O recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a
conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se
inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir
no óbice da Súmula nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e
de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam
impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Ocorre, contudo, que a
compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na
prestação de contas. Precedente.

Num. 44478795 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos,
DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi possível extrair do contexto fático
delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram
pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de
contas porque não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses
recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de origem em razão
da incidência das Súmulas nº 24 e nº 30/TSE.
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060034903, Acórdão,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 06/08/2024).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS COM ADVOGADO. DESPESA EXCLUÍDA
DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º. PAGAMENTO
REALIZADO POR PESSOA FÍSICA. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
ART.
25,
§
1º
DA
RES.-TSE
23.607/2019.IRREGULARIDADE NOS GASTOS COM RECURSOS DO FEFC.
DESPESA COMPROVADA.PAGAMENTO DE TAXAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALOR RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com
consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da
prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha", tal liberalidade não dispensa a necessidade de trânsito
dos recursos financeiros utilizados em campanha pela conta bancária.
2. Não é obrigatório o registro das despesas relativas aos honorários advocatícios
custeadas por pessoa física na prestação de contas, porquanto não constitui doação
de serviço estimável em dinheiro, nos termos do art. 25, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.
3. Nos termos do art. 60, da Res.-TSE nº 23.607/2019 "a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço."
4. Na espécie, as despesas realizadas com recursos do FEFC foram devidamente
comprovadas por meio de documento idôneo e não comprometeram a fiscalização

Num. 44478795 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
das contas pela Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
5. As tarifas bancárias referem-se a serviços prestados pela instituição financeira,
não se enquadrando nas exceções de custeio com recursos do FEFC.
6. Houve o recolhimento do valor referente ao pagamento de taxas com recursos do
FEFC, restando afastada a irregularidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Multa afastada.
(TRE- PR PRESTACAO DE CONTAS nº060018869, Acórdão, Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 27/10/2021).

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE 2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM REGISTRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao
cargo de Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª
Zona Eleitoral que desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de
2024.
A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários
advocatícios e contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
incluindo nota fiscal cancelada referente a honorários advocatícios no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).
O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento
da transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
requerer a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete
a regularidade das contas; e (ii) estabelecer se a irregularidade justifica a
desaprovação das contas ou se admite aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos
com serviços advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas
eleitorais e devem ser obrigatoriamente escriturados na prestação de contas,
sendo vedado o pagamento direto pelo candidato sem trânsito pela conta de
campanha.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que
despesas advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos,

Num. 44478795 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
configuram gastos eleitorais e devem ser regularmente registradas na prestação de
contas, conforme precedentes recentes.
A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da
prestação de contas e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos
utilizados, caracterizando irregularidade grave.
O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo
dos recursos movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI),
alinha-se à norma de regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha
eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos.
O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta
bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete
a transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais.
A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das
contas, especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total
movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados: Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35,
§ 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André
Ramos Tavares, julgado em 05.08.2024; TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, julgado em 09.04.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min.
André Ramos Tavares, julgado em 19.09.2024.
(TRE - MS RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira
Guibo, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025).

Desse modo, a falta de trânsito de recursos próprios pela conta de campanha, ainda que
utilizados para pagamento de honorários contábeis, é considerada irregularidade grave, uma vez
que a prática compromete a integridade e a transparência das contas, impossibilitando a
verificação dos valores correspondentes e resultando na desaprovação das contas.

Num. 44478795 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
Nessa perspectiva, a melhor solução, no meu entender, é a manutenção da irregularidade
descrita no item “II.ii.a.”, que deve ser somada àquela constante do item “II.ii.b.”, para manter
integralmente a sentença que desaprovou as contas, uma vez que as inconsistências (R$
1.200,00 + R$ 3.000,00), representam aproximadamente 11,18% dos recursos utilizados na
campanha (R$ 37.550,00).
Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de
origem, que julgou desaprovadas as contas apresentadas.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
JUIZ MEMBRO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença dos embargos em 13/12/2024 (id. 44344863), e o
recurso eleitoral foi interposto em 16/12/2024, sendo, portanto, tempestivo.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - O juízo de origem, na sentença, desaprovou as contas do recorrente com fundamento em
duas razões: (i) o pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) com honorários contábeis,
que foram pagos pela pessoa física do candidato e, por conseguinte, não transitaram pela conta
corrente de campanha; (ii) o recebimento de doação estimável, não declarada, proveniente da
candidata a vice-prefeita TATIANA ASSUITI, que efetuou o pagamento dos honorários
advocatícios dos vereadores do partido com recursos do FEFC, repassados à candidatura
feminina. Como não houve individualização na presente prestação de contas, o Juízo a quo, por
meio de uma média, fixou o montante de R$ 3.000,00 para cada candidato a vereador do gênero
masculino, que serão analisadas a seguir.

II.ii.a - Pagamento de honorários contábeis pela pessoa física do candidato
Na sentença, o Juízo a quo consignou que o candidato, por meio de seus próprios recursos
(pessoa física) efetuou o pagamento de honorários contábeis no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais).
Concluiu que embora estejam excluídas do limite de gastos de campanha, conforme prescreve o
artigo 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019, as despesas com consultoria, assessoria e
pagamento de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais são consideradas gastos eleitorais, de forma
que o seu pagamento pelo candidato deve necessariamente passar pelas contas específicas de
campanha, sob pena de desaprovação das contas, nos termos do artigo 14 da mesma

Num. 44478795 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
Resolução.
O Recorrente, por sua vez, aduz que a legislação permite que o pagamento de honorários
contábeis seja feito com valores do Candidato, sem necessidade de que tais valores transitem por
conta-corrente de campanha.
Analisando o caso, é mister a manutenção do entendimento esposado pelo douto magistrado.
Com efeito, o art. 35, da Res. TSE nº 23.607/2019 possui a seguinte redação:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do
Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
Colhe-se da r. sentença a seguinte fundamentação quanto à irregularidade:
9.Consoante apontado no Parecer Técnico Conclusivo, contudo, restou evidenciado
que o pagamento da despesa com profissional contador não circulou pelas contas
bancárias de campanha do candidato.
10.Destaque-se que embora estejam excluídas do limite de gastos de campanha,
conforme prescreve o artigo 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019, as
despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizados em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais são consideradas gastos eleitorais.
11.Uma vez que tais despesas se constituem em gastos eleitorais, o seu
pagamento deve necessariamente passar pelas contas específicas de campanha,
sob pena de desaprovação das contas, nos termos do artigo 14 da mesma
Resolução.
12.In verbis:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).

Num. 44478795 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
§1º - Se comprovado o abuso do poder econômico por candidata ou candidato,
será cancelado o registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já
houver sido outorgado (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
§2º - O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta
Resolução.
(...)
Art.35 - São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº9.504/1997, art.26):
(...)
§3º - As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº9.504/1997, art.26, §4º).
(...)
14.No caso, verifica-se que o candidato promoveu o pagamento dos honorários
contábeis no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) a partir de recursos
próprios, consoante declaração (ID 127803266) e recibo por ele juntado no ID
127803267. Todavia, os recursos correspondentes, reitere-se, não circularam pelas
suas contas bancárias de campanha, descumprindo, assim, o disposto nos já
referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e
configurando a omissão de despesa.
A r. sentença de Origem deve ser reformada.
Com razão o recurso eleitoral ao assentir que a interpretação do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE não restringe a fonte de recursos para o pagamento de honorários de contador,
sendo permitido inclusive o uso de recursos próprios do candidato. Rememore-se o seu teor:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Num. 44478795 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
Ademais, a leitura do dispositivo deve ser conjunta com o art. 25, § 1º, da mesma Resolução:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato
ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10) .

Em meu entender, o espírito da norma é o de facilitar as contratações de advogados e
contadores, de forma que o dito artigo permite, s.m.j., retirar essas despesas das formalidades de
doação e transito pela conta, mantendo-se somente a necessidade de anotação na prestação de
contas.
Uma vez que foi o próprio candidato, na condição de pessoa física, quem procedeu à contratação
do contador, com recursos próprios, aplica-se ao caso o transcrito § 1º, de modo que sequer se
pode considerar que essa contratação é uma doação de serviços estimáveis em dinheiro.
Logo, por não se tratar de uma doação, de igual forma não é necessário que os recursos
tramitem pelas contas bancárias atreladas ao candidato, bastando a informação simples na
prestação de contas respectiva.
A partir do momento que o destino dos recurso próprios utilizados para a contratação de serviços
contábeis ou advocatícios não se considera doação estimada em dinheiro, a hipótese fática não
atrai a obrigação contida nas normas dos arts. 8º e 9º, da mesma Resolução:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.
[...]
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os
candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.
Da mesma forma não é possível afirmar a incidência do art. 27, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-

Num. 44478795 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
TSE, já que o reconhecimento de que o uso desses recursos privados sequer é entendido como
doação estimada para campanha não haveria sentido em se exigir a inserção desses valores no
teto de doação:
Art. 27. [...]
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
Daí a desnecessidade de trâmite dos recursos próprios pela conta de campanha "Outros
Recursos", restando acolhida a interpretação feita pelo Recorrente do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Afastada a irregularidade, dá-se provimento ao recurso eleitoral quanto a este tópico.

II.ii.b- Do pagamento de honorários advocatícios pela candidata feminina
Na sentença foi consignado o pagamento de honorários de advogado pela candidata a vice-
prefeita, como se infere do seguinte trecho:
15.Quanto aos serviços advocatícios, o candidato esclareceu que foram arcados
pela candidata ao cargo de Vice-Prefeita da chapa majoritária, Tatiana Assuiti,
apresentando o correspondente contrato, firmado entre ELEIÇÃO 2024 TATIANA
ASSUITI VICE-PREFEIRO e o escritório Rocha & Tomasoni Advogados
Associados pelo preço global de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tendo
por objeto a "atuação na defesa dos interesses de sua candidatura, bem como das
candidatas e dos candidatos à vereança do Solidariedade, conforme lista ao final,
nos autos de registro de candidatura, representações e demais ações eleitorais e
prestação de contas perante a(s) Zona(s) Eleitoral(is) de Araucária, podendo haver
substabelecimento para outros profissionais, sem que tal substabelecimento
implique em qualquer responsabilidade financeira do Contratante para com os
substabelecidos, cabendo à Contratada efetuar o pagamento destes, se houver
necessidade" (ID 127803268) (grifou-se).
16.De acordo com o rol indicado ao final do instrumento, os candidatos ao cargo de
Vereador do Solidariedade de Araucária foram: Jussara Regina Leal, Denize Eloina
Druciak Carpio, Valdemir Santana Pinto, Leandro Andrade Preto, Sebastião Valter
Fernandes, Diego Pereira Oliveira, Luis Gustavo Branco, Alex Luiz Nogueira,
Djalma Aparecido dos Santos Junior, Sandra Mara Aparecida do Prado, Anderson
Dutra, Rosemeire Leal Tino, Sharles Tiepo da Silva e Eduardo Henrique Moraes
Coutinho.
17.Verifica-se, outrossim, que a despesa com honorários advocatícios foi paga com
recursos do FEFC, repassados à candidatura feminina.

Num. 44478795 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
está assim disciplinado pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
aplicação nas campanhas de suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser
aplicado no financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser
aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas
femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para
financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos
regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os
casos, haja benefício para campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese
de desvio de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Portanto, é vedado o repasse de recursos oriundos do FEFC destinados ao custeio de
candidaturas femininas para campanhas de candidaturas masculinas.
Apesar de existir a exceção do §7º, que autoriza o pagamento de despesas comuns, que sejam

Num. 44478795 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
empregadas em benefício mútuo de candidaturas femininas e masculinas, gastos com
honorários advocatícios não se enquadram em tal hipótese, não representando nenhum
benefício para a candidatura feminina, como já decidido por esta Corte Eleitoral:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC DESTINADOS À COTA FEMININA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS EM FAVOR DE CANDIDATOS HOMENS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA PARA
MATERIAIS DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, prestação de contas eleitorais de Carlos Roberto Marzolla, eleito
vereador em 2024, aprovadas com ressalvas e determinação de recolhimento de
R$ 2.362,34 ao Tesouro Nacional, em razão de suposta utilização de recursos de
fontes vedadas.
2. O recorrente alega a inexistência de irregularidade quanto ao compartilhamento
de recursos entre partidos coligados e contesta a destinação atribuída ao FEFC.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de recursos do FEFC
destinados à cota feminina para pagamento de honorários advocatícios e contábeis
configura irregularidade; (ii) verificar a existência de fundamentação na sentença
para a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional relativos a
materiais de campanha supostamente financiados por fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE n.º 23.607/2019 veda a utilização de recursos da cota feminina
do FEFC fora das hipóteses específicas, como despesas comuns que revertam
diretamente em benefício à candidatura feminina.
6. No caso, o pagamento de honorários advocatícios e contábeis em favor de
candidatos homens com esses recursos não configura benefício direto à
candidatura feminina, sendo, portanto, irregular. Precedentes: TSE, AgR-
AREspE 060155182/MT e AgR-REspEl 060091777/AL.
7. Quanto aos materiais de campanha, constatou-se ausência de fundamentação

Num. 44478795 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
na sentença de origem para justificar a irregularidade alegada, que havia sido
considerada regular no parecer conclusivo, sendo imprescindível a demonstração
da falha para que se possa determinar a devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
8. A irregularidade relativa aos honorários advocatícios e contábeis, no montante de
R$ 1.700,00, supera o conceito de valor diminuto (R$ 1.064,10) e o percentual de
10% da movimentação de campanha, não se aplicando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional de R$ 2.362,34 para R$ 1.700,00, mantendo-se a desaprovação
das contas.
Tese de julgamento: "A utilização de recursos do FEFC destinados à cota feminina
para pagamento de despesas sem benefício direto à candidatura feminina
caracteriza irregularidade grave. A ausência de fundamentação mínima para
imputação de recolhimento de valores por suposta fonte vedada enseja a reforma
da sentença nesse ponto."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, Rel. Min. André Ramos Tavares, publ.
17/09/2024.
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024
(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº060028006, Acórdão, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025).
Portanto, tendo sido utilizados recursos do FEFC destinados à candidatura majoritária de Tatiana
Assuiti para o pagamento de despesas com honorários advocatícios realizados para o recorrente,
sem qualquer demonstração de benefício direto à candidatura da doadora, correta a sentença ao
considerar configurada a irregularidade.
Relativamente ao valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, o douto magistrado consignou que:
Tendo em vista, ainda, que o prestador de contas deixou de individualizar o valor
estimável específico da doação para si, considerando-se que foram 15 (quinze) o
total de beneficiados pelo contrato, a partir de média simples extrai-se o montante

Num. 44478795 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
de R$3.000,00 (três mil reais) por candidato (sendo pertinente apenas mencionar
que, no tocante à chapa majoritária, além do contrato de serviços advocatícios ora
examinado, foram declaradas despesas de mais R$35.700,00 conforme ID
126653424 do PCE nº0600922-46.2024.6.16.0050, em que tramita a prestação de
contas dos candidatos Luiz Gustavo Botogoski e Tatiana Assuiti).
O Recorrente pretende a redução do valor para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais),
apenas por similaridade a outros contratos em municípios de porte semelhante.
Entretanto, não há como acolher o pedido, porquanto não há qualquer declaração em contrato
estabelecendo esse valor individualizado de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo contrário. O
recorrente trouxe aos autos apenas o contrato firmado pela candidata TATIANA ASSUITI, em
favor dela e dos candidatos e candidatas do Solidariedade, no valor total de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais) (id. 44344836) e a nota fiscal (id. 44344837), sem qualquer
individualização.
Nesse contexto, mostra-se, mais uma vez, escorreita a sentença ao proceder a divisão desse
valor, devendo ser mantido o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.
Por fim, afastando a primeira irregularidade referente ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) com honorários contábeis pagos diretamente pelo candidato, e mantida a
segunda irregularidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) dos honorários advocatícios pagos
pela candidata feminina com recursos do FEFC, chega-se a um montante total de R$ 3.000,00
(três mil reais), que corresponde a 7,9% da movimentação total de campanha (R$ 37.550,00).
Esse percentual autoriza a aprovação das contas com ressalvas, eis que se enquadra dentro do
limite de 10% fixado pela jurisprudência do TSE, no sentido de que "para aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-AREspE 0606974-06, rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJE de 26.2.2024).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral interposto
por SEBASTIÃO VALTER FERNANDES, para reformar a sentença de Origem e julgar
aprovadas com ressalvas as contas, mantida a determinação de recolhimento do valor de R$
3.000,00 (três mil reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44478795 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255807100000043421959
Número do documento: 25043017255807100000043421959
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:36
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600782-
12.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 SEBASTIAO VALTER FERNANDES VEREADOR, SEBASTIAO
VALTER FERNANDES - Advogados dos RECORRENTES: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI -
PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA
ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025